Tribunal: TJMT
Processo: 0042601-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042601-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (EMBARGADO), WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (EMBARGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA - CPF: 085.404.396-97 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SAAD (EMBARGANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGANTE), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA - CPF: 085.404.396-97 (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

EMBARGADO:
WENDNARA PEREIRA DE MELO

EMENTA:

EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL SANTA HELENA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ERRO MÉDICO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
– ILEGITIMIDADE -

NÃO VERIFICADA -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA –
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

“
(...)
Rejeita-se
a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a
instituição
.”
(STJ, 4a
Turma,
REsp
no 774.963/RJ
)
”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
SOCI
EDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

em
desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
0042601-90.2015.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Embargante,
apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, devendo ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
quanto a análise de sua ilegitimidade passiva, uma vez que afastou a preliminar sem verificar que os médicos requeridos não possuem vínculo empregatício com o hospital.

Aduz que,
ainda que façam parte do corpo clínico hospitalar, não possui qualquer vínculo empregatício, logo, o hospital não pode responder no polo passivo da ação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
, para
dar provimento ao recurso e
reconhecer a sua ilegitimidade
.

Por sua vez
, a Embargada

apresentou contrarrazões
em ID.
220216691

pela rejeição
do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

EMBARGADO:
WENDNARA PEREIRA DE MELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
SOCI
EDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.

em
desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
0042601-90.2015.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Embargante,
apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, devendo ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...
]
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” do hospital.

Em análise a tal tese recursal, entendo que não deve ser acolhido, pois em se tratando de serviço médico prestado por hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, cuja temática refere-se a erro médico ocorrido nas dependências do nosocômio apelante, o referido hospital equipara-se aos prestadores de serviços públicos, desse modo, a luz da teoria da asserção, não é possível reconhecer a ilegitimidade da parte.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar pleiteada.

É como voto.

[...]

3.2. Da inexistência de responsabilidade do Hospital.

Após detido exame dos autos, vislumbra-se que a presente demanda versa sobre a falha na prestação dos serviços de saúde pela parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A (HOSPITAL SANTA HELENA) e pelas requeridas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD, que ocasionou o óbito da recém-nascida Maria Vitória de Melo.

Pois bem, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço de saúde foi deficiente, pois ficou evidenciado o erro no procedimento das médicas apeladas ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD, dentro da unidade hospitalar apelante, notadamente, diante da insistência na realização do parto normal sem observar o quadro clínico da parte apelada WENDNARA PEREIRA DE MELO e do bebê, dando causa ao óbito da recém-nascida.

Assim, conforme o conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se que com a procrastinação para realizar a cirurgia cesariana, o bebê aspirou mecônio, indo a óbito 5 (cinco) dias após o parto, fato que a meu sentir, evidenciam o erro médico, eis que, a insistência em método inadequado e a negligência quanto aos fatores médicos das pacientes produziram um dano a vida, configurando a conduta ilícita das partes SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A, ANA CAROLINA MYSSEN DE SOUZA LIMA e PATRICIA MARTINS SAAD.

O ilustre médico legista Genival Veloso de França, em sua obra “Medicina Legal”, assim conceitua “erro médico”:

“O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma atípica e inadequada de conduta profissional que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência do médico, no exercício regular de suas atividades profissionais. Devem ser levados em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios
empregados.”

(Genival Veloso de França - Medicina Legal - 10.a ed. - Editora Guanabara Koogan Ltda. - 2015 - pág.1.212)

Nesse sentido é a conclusão pericial no caso dos autos, desmitificando tal tese recursal da parte apelante,
in
verbis
:

A
pericianda
realizou pré-natal na sua segunda gestação, sem intercorrências. Primeiro parto, por cesariana, no Hospital Júlio Muller.

D
e acordo com os dados extraídos do prontuário fornecido pelo Hospital Santa Helena, a autora internou com 37 semanas e 5 dias de gestação, em trabalho de parto ativo, colo uterino com 4cm de dilatação e batimentos
cardiofetais
normais. Após 4 horas de observação, manteve os 4cm de dilatação apesar das contrações apesar das contrações uterinas efetivas; após 9 horas, rotura espontânea da bolsa amniótica com saída de líquido
meconial
+++/
4.+
, colo com 5-6cm de dilatação, mesmo com contrações ativas, mas optou-se em dar prosseguimento ao parto normal. Após mais de 2 horas, com dilatação de 7cm, foi indicada a cesariana por parada da dilatação e desproporção
céfalo
-pélvica. A recém-nascida apresentou
Apgar
de 4 e 6 no 1o e 5o minutos, respectivamente, mas estado geral, esforço respiratório, cianose, sendo necessária a intubação, peso 3460g, pele com impregnação
meconial
. Foi transferida para a UTI do Hospital Santa Rosa, dando entrada com o diagnóstico de Síndrome de Aspiração
Meconial
. Evoluiu com piora clínica, quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo a última não revertida, culminando com o óbito no 5o dia de vida.

As médicas requeridas Dra. Ana Carolina
Myssen
Coelho de Souza e Patrícia Martins Saad admitem por documentos apresentados e na contestação, que estavam de plantão e prestaram assistência ao trabalho de parta da autora. Entretanto, na análise do prontuário, não existe um registro sequer, das referidas médicas na data de 10/09/2013. Diante desta constatação, concluímos que, ou o Hospital Santa Helena não entregou o inteiro teor do prontuário, ou houve falta ética das médicas de não fazer o registro no prontuário das suas avaliações, ou então, há que se admitir que estivessem no plantão, mas sem dar assistência ao trabalho de parto à autora. Mesmo no
Partograma
, não há assinatura ou rubrica, para identificar
o(
a) médico(a) avaliador(a). Este também foi iniciado às 8hs do referido dia, sendo que a
pericianda
foi internada às 03:37hs, em trabalho de parto ativo, quando desde então deveria ter sido registrado.

A causa principal do óbito da recém-nascida foi a Síndrome de
Aspiração

Meconial
, que tem nexo causal com a conduta protelatória da realização da cesariana, caracterizada por: após quatro horas de trabalho de parto ativo com mesma dilatação, houve falta de diagnóstico da
distocia
de dilatação e consequente intervenção; após nove horas de internação, opção de insistir na condução do parto normal, mesmo diante da presença de líquido
meconial
e persistência da
distocia
de dilatação com previsão de demora da realização do parto; falta de monitoramento contínuo do feto após a constatação do mecônio; e indicação tardia da cesariana, pois mesmo a criança vindo a nascer por cesariana, mas depois de ter aspirado mecônio
com evolução inexorável para o óbito. Da mesma forma, o Atestado de Óbito confirmou como causa a
Anóxia
neonatal grave por Síndrome de Aspiração
Meconial
.

Não restou comprovado que o atendimento de enfermagem, ministração de medicamentos ou condições da hotelaria tenham concorrido para a Síndrome de Aspiração
Meconial
da recém-nascida, com desfecho clínico de óbito. (
grifo
nosso)

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da parte apelante, pois, na espécie em exame, a responsabilidade do hospital é objetiva, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – ART. 14, CDC – NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA – QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
O hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço. Inteligência do art. 14, do CDC. Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012168-81.2018.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (grifo nosso).

Ademais, a tese de inexistência de responsabilidade do hospital apelante não prospera diante da fragilidade da prova produzida
,
cujo direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada WENDNARA PEREIRA DE MELO, diante da falha na prestação do serviço de saúde oferecido pelo hospital apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.
[...]

”

O
MISSÃO

A
parte
Embargante
assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão quanto a análise de sua ilegitimidade passiva, uma vez que afastou a preliminar sem verificar que os médicos requeridos não possuem vínculo empregatício com o hospital.

Aduz que, ainda que façam parte do corpo clínico hospitalar, não possui qualquer vínculo empregatício, logo, o hospital não pode responder no polo passivo da ação.

Revistando o acórdão embargado, não verifico a ocorrência de omissão, de modo que este recurso não merece amparo.

Isso porque,
o acórdão
analisou o pedido de ilegitimidade e ressaltou o seguinte:

“
[...]
Em
análise a tal tese recursal, entendo que não deve ser acolhido, pois em se tratando de serviço médico prestado por hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, cuja temática refere-se a erro médico ocorrido nas dependências do nosocômio apelante, o referido hospital equipara-se aos prestadores de serviços públicos, desse modo, a luz da teoria da asserção, não é possível reconhecer a ilegitimidade da parte.
[...]”

Já na análise do mérito, ressaltou sobre a responsabilidade objetiva do hospital seguindo o seguinte entendimento:

“[...]
Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da parte apelante, pois, na espécie em exame, a responsabilidade do hospital é objetiva,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
[...]”

Ainda assim, apenas para acrescentar ao entendimento aplicado, vejamos como o STJ cita acerca da necessidade de vínculo empregatício
:

“
(...)
Rejeita-se
a alegação de
ilegitimidade
passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do
hospital
, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o
hospital
pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe
médica
, mesmo que sem
vínculo

empregatício
com a
instituição
.”
(STJ, 4a Tur
ma,
REsp
no 774.963/
RJ)”
.

Como se não bastasse, o Embargante assume que as médicas fazem parte do seu corpo clínico.

Desse modo, requerer a reanálise de documentos
e argumentos
quando a decisão está suficientemente fundamentada se representa como intensão de rediscutir a matéria já analisada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024